Tribunal: STF
Processo: AI 143069
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA:   -  CONSTITUCIONAL.   TRIBUTÁRIO.   IOF.  ISENÇÃO.
IMPORTAÇÃO.  GUIAS EMITIDAS  APÓS 01.07.88.  Decreto-lei n. 2.434, de
1988, art. 6..
          I. - IOF: isenção instituida pelo art. 6. do D.L. 2.434/88,
nas  operações realizadas  para pagamento  de bens  importados, cujas
guias  foram emitidas  após 01.07.88.  Legitimidade constitucional da
norma. Precedentes do S.T.F..
          II. - Ressalva do ponto de vista pessoal do relator deste.
          III. - R.E. conhecido e provido.